Tribunal: STF
Processo: Rcl 66978
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Viação Cidade Tiradentes Ltda. - EPP opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender preclusa, na origem, a matéria discutida na reclamação.

A embargante aponta a existência de obscuridade e/ou contradição na decisão embargada. 

Sustenta que o cerne da discussão do Tema n. 1.232/RG é a possibilidade de inclusão de terceiro na fase de execução, sem que lhe seja oportunizado contraditório e ampla defesa. Alega que, pendentes atos de execução, não há falar em preclusão.  

Requer seja sanada a obscuridade/contradição e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais obscuridades/ contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou: 
I) Descabido o pedido de Id 593bdb2.
O acionamento da postulante operou-se em virtude de decisão prolatada há mais de doze anos, estando a reclamada ciente de sua inclusão no polo passível, de forma inequívoca, desde seu ingresso no feito (fl. 320). Estando a decisão de fl. 283 há muito acobertada pelo manto da coisa julgada, risível a tentativa da ré de tortuosamente sugerir o enquadramento do presente feito ao comando proferido pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário de nº 1.387.795/MG para forçar a suspensão da tramitação. Ante o exposto, nada a deferir. 
De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa, não comportando rediscussão. 
A reclamante alega que sua inclusão no polo passivo ainda seria impugnável por embargos à execução. 
Todavia, segundo o Juízo reclamado, a decisão em referência foi proferida há cerca de 12 anos. Não é adequado, nesta via, analisar o cabimento dos possíveis embargos à execução, mormente quando estes sequer foram manejados. 
De todo modos, a controvérsia acerca da preclusão da decisão, não se relaciona com o objeto do Tema n. 1.232/RG. É firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.

Como por mim explicitado na decisão embargada, a discussão relativa à inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa.

Não havendo regular impugnação pendente de apreciação na origem, não subsiste razão para o sobrestamento requerido.

É firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 

Não verifico obscuridade ou contradição a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 2 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente